Tribunal: CARF
Processo: 16682.902183/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902183/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.222 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24422.24074.090710.1.3.04-6722, em 09.07.2010, e-fls. 80-
84, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2362, no valor de R$35.263,62 contido no DARF de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902183/2013-31
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

R$268.938,90 do período de apuração de dezembro do ano-calendário de 2006, recolhido em
31.03.2009.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 85-90:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 35.263,62.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/REC/PE no 11-53.230, de 08.06.2016, e-fls. 96-101:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou
a não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 17.06.2016 (sexta-feira), e-fl. 105, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 18.07.2016, e-fls. 112-128, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DA PRELIMINAR DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Conforme anteriormente exposto, o acórdão ora combatido concluiu que não
caberia à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a análise do
cancelamento da exigibilidade de crédito tributário e/ou cancelamento da Declaração
de Compensação —DCOMP, considerando, portanto, improcedente a manifestação de
inconformidade [...].
No entanto, destaca-se que a decisão foi omissa no que tange à documentação e
informações prestadas pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade (fls.
03/78),
pois não analisou o verdadeiro objeto do PER/DCOMP n°
24422.24074.090710.1.3.04-6722 (fls. 80/84). [...]
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 74, da Lei n° 9.430/96 dispõe o
seguinte: [...].
Além disso, prevê a Instrução Normativa RFB n° 1.300 de 2012, o qual
estabelece normas sobre a restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, especificamente em seu artigo 41:
[...].
determina que o contribuinte, para efetuar a compensação, precisa analisar se
seus valores correspondentes ao CRÉDITO são suficientes para o abatimento integral
dos seus DÉBITOS. [...]
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

Segundo o Código Tributário Nacional, a compensação é uma das formas de
extinguir o crédito tributário no qual o contribuinte utiliza de crédito seu perante o
Fisco para quitar um débito com o mesmo. Veja-se o trecho abaixo sobre o instituto da
compensação [...].
A compensação, enquanto forma de pagamento indireto capaz de extinguir, via
oblíqua, duas obrigações reciprocamente consideradas, apresenta inúmeras vantagens,
a saber: (i) impõe a menor circulação, ou melhor, evita a inútil circulação da moeda;
(ii) facilitação do adimplemento; (iii) economia processual; (iv) simplificação dos
negócios; (v) eliminação de riscos da eventual insolvência do credor pago; (vi)
economia de tempo e dinheiro e; (vii) funciona como instrumento de garantia
creditícia.
Neste sentido, para que a Recorrente possa realizar a compensação é necessário,
antes de tudo, o preenchimento de certos requisitos, como a RECIPROCIDADE DE
CRÉDITOS.
Neste caso, para haver tal reciprocidade, "a um débito do devedor se ergue
concomitantemente um crédito deste contra o credor, de modo que, se o credor nada
deve ao seu devedor, não há que se falar em possibilidade de compensação".2
Portanto, é nítida a necessidade de manifestação pelo i. órgão julgador quanto à
existência ou não do débito e posterior cancelamento da exigibilidade de crédito
tributário e/ou cancelamento da DCOMP, uma vez que a própria legislação determina
que para a realização da compensação é imprescindível a análise dos CRÉDITOS e
DÉBITOS que o sujeito passivo possui perante o Fisco.
Como dito e exposto na decisão ora combatida, a competência das Delegacias
de julgamento está prevista no Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14.05.2012: [...].
Veja-se que o próprio Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal prevê
a competência da Delegacia de Julgamento (DRJ) para manifestar-se acerca da
compensação como um todo, ou seja, lhe sendo outorgada a capacidade de julgar a) se
o crédito existe e h) se o débito pode ser compensado. Tanto é verdadeiro que o débito
deve ser verificado e apreciado que o artigo 41, §3o, da IN RFB 1.300/2012 impõe
restrições para a compensação quanto a débitos. Neste passo, a Autoridade Julgadora
já, ao manifestar-se acerca da viabilidade da compensação, examina se o débito
indicado não está entre aqueles vedados pela norma infralegal.
Assim, não se manifestar acerca de ponto relevante para o deslinde da
controvérsia é cercear o direito à ampla defesa e contraditório da Recorrente,
impedindo-lhe o pleno acesso à instâncias judicantes da esfera administrativa. [...]
Sem a apreciação de fato relevante, ter-se-á cerceamento do direito à ampla
defesa e ao contraditório assegurados pela Constituição Federal, artigo 5-Q, LV e na
própria legislação tributária federal, artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o artigo 37, da Constituição Federal, o princípio da legalidade
rege a atividade administrativa, sendo requisitos do ato administrativo, "o exame do
ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua
formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Portanto, ao prolatar a decisão recorrida, ato administrativo, o d. órgão julgador
a quo deveria ter observado todos os princípios que regem a Administração Publica,
pelo que lhe é vedado olvidar-se quanto à observação da finalidade do processo.
Com efeito, verifica-se no presente caso um mero erro material, uma vez que a
cobrança do débito não merece prosseguir, pois não há crédito e nem débito a ser
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

compensado. A Recorrente anexou todos os documentos comprobatórios da
ocorrência do fato e o i. órgão julgador deixou de apreciar tais provas. [...]
Os documentos juntados por si só demonstram que se trata de compensação
cujo débito indicado já estava extinto e, portanto, inexigível. Com simples realização
de diligência fiscal, tais apontamentos seriam facilmente verificados e eventualmente
esclarecidos.
Com efeito, no Estado Democrático de Direito, o procedimento fiscal tem por
objetivo aclarar os fatos para que a Justiça seja aplicada, proferindo-se decisão
respaldada em provas.
No presente caso, a Recorrente apresentou todos os documentos necessários
para comprovação do direito alegado, a Delegacia da Receita Federal deixou de
analisar os argumentos, por alegar, equivocadamente, não ser competente para a
matéria. Tal fato, além de gerar claro cerceamento do direito à ampla defesa e o
contraditório da Recorrente, poderá gerar uma sobrecarga da máquina judiciária
desnecessária, uma vez que o débito, já EXTINTO, será inscrito em dívida ativa com
posterior ajuizamento de Execução Fiscal.
Acrescente-se ainda, o fato de que, com a vigência do Novo Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/2015), os honorários sucumbenciais para a Fazenda Nacional
sofreram um aumento considerável, e neste caso, seria válido a revisão minuciosa dos
débitos, para evitar os gastos dispendiosos para o Estado e a sobrecarga da máquina
judiciária.4 Pois bem, a Recorrente requer seja decretada a nulidade da decisão ora
combatida, uma vez que o i. órgão julgador deixou de analisar os argumentos
apresentados, por alegar equivocadamente a incompetência sobre a matéria em debate.
Caso assim não se entenda, a Recorrente pede, com observância dos princípios
da legalidade, do informalismo, da moralidade pública, daquele que veda o
locupletamento e da busca pela verdade material, o exame das provas colacionadas
para o deslinde da controvérsia, conforme disposto no §39 do artigo 59 do Decreto n°
70.235/72.
IV - DO MÉRITO DA DUPLICIDADE DE COMPENSAÇÃO E DO ERRO
MATERIAL
Conforme demonstrado anteriormente a competência do i. órgão julgador para
análise e manifestar quanto aos créditos e débitos da Recorrente e posterior
homologação da compensação pleiteada, passamos a tratar do ponto nodal da presente
controvérsia.
Em 16/12/2009, a ora Recorrente foi intimada do Auto de Infração lavrado
contra a mesma para cobrança de multa isolada, no valor de R$ 88.559,05 (Oitenta e
oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), face a suposta a
insuficiência de recolhimento de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ.
O referido Auto de Infração foi autuado nos autos do processo administrativo n2
12898.001338/2009-57 (fls. 57/61).
Conforme determinado no Auto de Infração supracitado, seria concedido a
redução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da multa (isto é, a multa
passaria para R$ 44.079,52), caso o pagamento fosse efetuado até o vencimento da
intimação, qual seja, 30 (trinta) dias contados da ciência do Auto de Infração (fl. 76):
[...]
Com o intuito de extinguir o crédito tributário em tela com a redução de 50%
(cinquenta por cento) da multa, a ora Recorrente apresentou os PER/DCOMP n2s
21485.68948.110110.1.3.04-7497
e
36207.37628.110110.1.3.04-4285,
respectivamente, nos valores de R$ 35.263,62 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

três reais e sessenta e dois centavos) e de R$ 8.815,91 (oito mil oitocentos e quinze
reais e noventa e um centavos) dentro desse prazo de 30 (trinta) dias.
Outrossim, após verificar os PER/DCOMP'S mencionados, averiguou que havia
se equivocado no preenchimento dos mesmos, motivo pelo qual foi providenciada a
retificação dos PER/DCOMP's nos 21485.68948.110110.1.3.04-7497 (atual
PER/DCOMP n° 04614.11138.151010.1.7.04-9001) e 36207.37628.110110.1.3.04-
4285 (atual PER/DCOMP n° 01148.69813.151010.1.7.04-3916) (fls. 63/74).
Tais fatos, por si só, comprovam a extinção integral do débito (fls. 63/74), uma
vez que com a mera transmissão da PER/DCOMP, o crédito tributário extingue-se, na
forma do §22 do artigo 41 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, [...].
Em 26.10.2010, a d. Fiscalização instaurou o processo no 16682.720188/2010-
02, destacado no despacho decisório ora analisado, para apurar os PER/DCOMP's
citados anteriormente, quais sejam, nos 04614.11138.151010.1.7.04-9001 e
01148.69813.151010.1.7.04-3916, apresentados pela Recorrente para extinguir o
débito objeto do processo no 12898.001338/2009-57 (fls. 57/61).
Ressalte-se que, até o momento, o processo n° 16682.720188/2010-02 não
apresentou nenhuma decisão não homologando tal compensação (fl. 78) e, portanto,
tal compensação ainda é válida e extingue o crédito tributário do Auto de Infração:
[...].
Após a realização da compensação e extinção do crédito tributário referente ao
processo n° 12898.001338/2009-57, a Recorrente cometeu o equívoco de transmitir
em 09.07.2010, um NOVO PER/DCOMP (24422.24074.090710.1.3.04-6722)
IDÊNTICO AO ANTERIOR, para quitar o MESMO DÉBITO com um MESMO
CRÉDITO.
Veja-se, portanto, que o PER/DCOMP n.o 24422.24074.090710.1.3.04-6722
traduz uma DUPLICIDADE DE CRÉDITO E DÉBITO da compensação realizada por
meio dos PER/DCOMP's retrocitados. Não se trata, pois, de hipótese de
prosseguimento da cobrança do débito. [...]
Após a análise de ambos PER/DCOMP's torna-se claro que tratam-se do mesmo
crédito e mesmo débito, devendo ser considerado somente para a análise de
compensação o de PER/DCOMP no 04614.11138.151010.1.7.04-9001, o qual está
sendo analisado nos autos do processo de crédito n.2 16682.7201688/2010-02.
Portanto, o pleito para utilização do crédito em questão já havia sido realizado
em 11.01.2010, através do PER/DCOMP no 04614.11138.151010.1.7.04-9001, não
sendo possível a utilização deste mesmo crédito para um novo pedido de
compensação, tal como ocorreu quando na transmissão do PER/ DCOMP no
24422.24074.090710.1.3.04-6722.
Igualmente, não há que se falar na utilização do crédito apresentado no
PER/DCOMP no 24422.24074.090710.1.3.04-6722 para compensação do débito ali
apontado, uma vez que tal crédito e tal débito já foram objeto de compensação em
outro PER/DCOMP. [...]
Dessa forma, verifica-se que a transmissão do PER/DCOMP n°
24422.24074.090710.1.3.04-6722, foi mero erro material realizado pela Recorrente,
uma vez que este é idêntico ao PER/DCOMP n° 04614.11138.151010.1.7.04-9001.
Dito erro não pode justificar o enriquecimento ilícito do ente federal. Com
efeito, no Direito Brasileiro o locupletamento é condenável de forma absoluta. Pelos
princípios da moralidade e da proporcionalidade, o Fisco não pode receber duas vezes
o mesmo montante, notadamente quando o contribuinte, in casu, a Recorrente
expressamente se opõe a isto.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

Por todos os motivos acima expostos, o Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação objeto do presente processo deve ser desconsiderado tendo em vista sua
duplicidade com o processo de crédito no 16682.7201688/2010-02, sendo necessário
seu cancelamento e baixa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V — DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer: a nulidade da decisão recorrida, ou caso
não acolhida a preliminar, a reforma do Acórdão n° 11-53.230, para que seja deferido
seu pedido formulado em Manifestação de Inconformidade para cancelar
integralmente a compensação solicitada através do PER/DCOMP n°
24422.24074.090710.1.3.04-6722 e baixa do débito objeto deste pela extinção.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
A declaração de voto é um instrumento facultativo que permite ao julgador
fundamentar as razões de fato e de direito e os pontos de discordância de seu voto sobre
determinada matéria, depois de proclamado o resultado da votação. Assim, caso a divergência
vencida não esteja explicitada no julgado não atrai a nulidade do ato administrativo.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 84
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A Recorrente pleiteia que sejam alterados de ofício os dados constantes no
Per/DComp, em especial os débitos confessados. Entretanto a correções desses débitos não se
tratam de meras de inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, mas sim
de modificações de elementos essenciais relacionados ao conhecimento da existência da
situação.
Para solução desses erros a legislação prevê a apresentação de documento
retificador, conforme o art. 56 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
vigente à época e demais dispositivos correlacionados dos atos normativos posteriores como o
art. 76 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o art. 87 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, o art. 106 da Instrução Normativa RFB no
1717, de 17 de julho de 2017 e o art. 109 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de
dezembro de 2021, todos editados com fundamento no poder normativo conferido à RFB pelo
§14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 276 de dezembro de 1996.
Sobre as divergências identificadas no recurso voluntário tem-se que a Recorrente
não apresenta o imprescindível acervo fático-probatório de suas alegações. Todos os documentos
constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da prova no que diz respeito à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a Fazenda Pública em relação ao não
reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados em Per/DComp.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é
definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja ou retifique de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro
de 2003).
Verifica-se que não é necessária a juntada nem o julgamento em conjunto dos
presentes autos e o processo no 16682.720188/2010-02 (Auto de Infração), ainda que entre eles
exista vínculo de conexão (art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
a revisão de ofício, a exigência e a respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários
confessados em Per/DComp cabe à Unidade de Origem.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/REC/PE no 11-53.230, de 08.06.2016, e-fls.
96-101, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, dela se conhecendo.
5. Alega, a contribuinte que: “O PER/DCOMP no 24422.24074.090710.1.3.04-
6722 traduz uma duplicidade da compensação realizada por meio dos PER/DCOMPS
retrocitados. Não se trata, pois, de hipótese de prosseguimento da cobrança do débito,
não sendo possível à utilização deste mesmo crédito para um novo pedido de
compensação, a requerente pugna o cancelamento do PER/DCOMP no
24422.24074.090710.1.3.04-6722, afim de que não produza seus efeitos, e baixa do
débito nele referido.”.
6. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
Inicialmente discorreremos acerca da competência das delegacias de
julgamento.
Assim dispõe o artigo 212 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n. 125, de 4 de março de 2009: [...].
Pelo quanto delineado nos dispositivos acima transcritos, vê-se que a
competência das DRJs é limitada. Neste processo, o que pode estar em discussão é a
compensação declarada por meio do PER/DCOMP que não foi homologada. Quando a
portaria se refere à manifestação de inconformidade contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição e compensação, restringe o julgamento
ao fato de haver ou não o crédito pleiteado e se esse crédito é passível de
compensação, conforme indicação efetuada pelo contribuinte no PER/DCOMP.
Ou seja, o litígio pode versar somente sobre a decisão anterior do delegado ou
inspetor no que tange ao não-reconhecimento do direito creditório ou à não-
homologação da DCOMP.
Portanto, não cabe a esta instância administrativa a análise e a manifestação
quanto ao cancelamento da exigibilidade de crédito tributário e/ou cancelamento de
DCOMP, bem como, o parcelamento. Esta é de lei, desde que haja manifestação de
inconformidade e deve ser operacionalizada pelo órgão a quo: a delegacia ou
inspetoria da Receita Federal da circunscrição do sujeito passivo, se presentes os
outros pressupostos para tal.
Da conclusão
7. Ante o exposto, é de se considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, para Manter o Despacho Decisório com
o não reconhecimento do Direito Creditório e a não homologação dos débitos
informados na da Decomp em lide.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902183/2013-31

Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/REC/PE no 11-53.230, de 08.06.2016,
e-fls. 96-101, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 266
DF CARF MF
Original